Tribunal: TJDFT
Processo: 0718200-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública no 0708421-77.2021.8.07.0018 proposto por ÂNGELA MARIA SOUSA DE OLIVEIRA, exarada nos seguintes termos (ID 125782587 dos autos de origem): (...) O réu informou que interpôs agravo de instrumento em face da decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e requereu a suspensão da ação até o julgamento do recurso interposto (ID 124129656). Por não haver nos autos informação de interposição do referido recurso, foi concedido ao réu prazo para informar o número do agravo de instrumento a fim de possibilitar a pesquisa ao andamento processual do recurso no sistema eletrônico deste Tribunal de Justiça, porém, o réu manteve-se inerte. Em nova consulta no site deste Tribunal de Justiça, constatou-se que o referido recurso foi distribuído sob o número 0706526-04.2022.8.07.0000 e que nele foi proferido o acordão negando o provimento ao agravo (anexo). Portanto, indefiro o pedido de suspensão de ID 124129656. Aguarda-se o prazo concedido na certidão de ID 123122979 ao réu. (...) Em suas razões recursais (ID 35998160), o agravante informa que “a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a preliminar de prescrição da pretensão executória e de prejudicialidade externa foi objeto de agravo de instrumento ainda não definitivamente julgado.” (ID 35998160 – Pág. 4) Sustenta que, em razão da ausência do trânsito em jugado do agravo de instrumento interposto em face da decisão que rejeitou a impugnação, a suspensão do cumprimento de sentença na origem é medida que se impõe. Aduz que “enquanto não julgado o RESP (retido nos autos), em que o DF pretende a reforma do acórdão proferido na execução coletiva, não é possível afastar a prescrição do cumprimento individual.” (ID 35998160 – Pág. 8) Ao final, requer atribuição de efeito suspensivo, para determinar a suspensão do cumprimento de sentença na origem e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Sem preparo, em razão da isenção legal concedida ao ente distrital. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para concessão da liminar. Isso porque, vejo que foi negado provimento ao recurso de agravo de instrumento no 0706526-04.2022.8.07.0000, interposto em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a alegação de prescrição suscitada pelo ente distrital, restando assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDSAÚDE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INOCORRÊNCIA. 1. Não flui o prazo prescricional para o ajuizamento da pretensão executória individual enquanto houver discussão a respeito da legitimidade do sindicato para promover a execução coletiva do título executivo judicial, nos termos da jurisprudência do STJ. 2. Da decisão que determinou o cumprimento individual de sentença foi está datada de 14/5/2019, sendo que o cumprimento individual de sentença foi iniciado em 20/07/2021, motivo pelo qual não houve o transcurso do lapso de cinco anos. 3. Inexiste prejudicialidade externa entre ação de cumprimento individual de sentença e a execução coletiva em que haja pendencia de julgamento acerca da prescrição. 4. Recurso conhecido e desprovido. Ademais, verifico que em face do referido acórdão, que afastou a prescrição para o ajuizamento do cumprimento de sentença individual na origem, foi aviado embargos de declaração, ainda pendente, nesta data, de julgamento. Assim, não demostrado pelo agravante a existência de qualquer recurso pendente de julgamento, com efeito suspensivo atribuído, não há que se falar em suspensão do cumprimento de sentença na origem. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. CUMPRIMENTO COLETIVO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL NÃO JULGADO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO VERIFICADA. 1. Segundo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o Tema 877 dos recursos repetitivos, "o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva". 2. Antes da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, era imprescindível, para acertamento da conta exequenda, a juntada de documentos pela parte executada, tendo início o prazo prescricional para o cumprimento de sentença apenas após a liquidação, por esta integrar o próprio processo de conhecimento. Inteligência do Tema 880 dos recursos repetitivos do STJ. 3. A tese firmada na apreciação do Tema 880 do STJ foi modulada para que "as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017". 4. O processo que visa executar título judicial com trânsito no dia 13/04/1998 e que ficou muito tempo pendente da apresentação de documentos por parte do executado está compreendido no âmbito do Tema 880, de sorte que o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença teve início no dia 30/06/2017. 5. O cumprimento individual de sentença coletiva tem autonomia em relação ao cumprimento coletivo do mesmo título judicial, não sendo necessária a sua suspensão tão somente em razão da interposição de recurso especial que, ademais, não tem efeito suspensivo ex lege. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1400266, 07151958020218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária própria deste momento processual, entendo por ausente a probabilidade do direito do agravante. Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários à concessão da liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se.